Tribunal: TJSP
Processo: 1002267-64.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de Serviço Telefonia - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa c/c Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização Por Danos Morais - Sentença de parcial procedência - Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação - Exame: Descabimento - Bem caracterizado a relação de consumo entre as partes, por isso aplicável o Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de Serviço Telefonia - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa c/c Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização Por Danos Morais - Sentença de parcial procedência - Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação - Exame: Descabimento - Bem caracterizado a relação de consumo entre as partes, por isso aplicável o Código de Defesa do Consumidor - Inteligência dos artigos 2o, 3o §1o, §2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Impossibilidade de cobrança de multa, referente a penalidade pelo descumprimento de cláusula de fidelidade de 24 meses - Renovação automática do contrato não implica reinício, tampouco, novo prazo de fidelização - Multa contratual inexigível.
Apelação do autor, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 - Exame: Descabimento - Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico, inclusive, não houve inserção do nome da parte autora no cadastro dos inadimplentes - A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor que, por sua vez, demanda a comprovação da ocorrência da perda de tempo útil, no qual não restou demonstrada nos autos - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.